Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-79.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001235-79.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MIRVANNY KARLA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.051.871-06 (IMPETRANTE), KAROLINA TABOSA LAMPIER - CPF: 043.434.541-50 (ADVOGADO), JUIZo DO 5º JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1001235-79.2025.8.11.9005.

Impetrante:

MIRVANNY KARLA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA.

Autoridade Coatora:
Dra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACORDO ENTRE AS PARTES COM CLÁUSULA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato da Juíza do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu tutela de urgência destinada a garantir o cumprimento de cláusula de compensação financeira prevista em acordo homologado nos autos originários.

2.

Pedido de reconhecimento de violação a direito líquido e certo da impetrante e concessão da segurança para assegurar a execução imediata da cláusula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento judicial de pedido de cumprimento de cláusula de compensação financeira, expressamente prevista em acordo homologado, configura violação a direito líquido e certo apta a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.

É cabível o manejo do mandado de segurança contra ato judicial de Juizado Especial quando não há recurso dotado de efeito suspensivo, conforme Súmula 376 do STJ.

5.

O acordo homologado judicialmente possui força de título executivo e vincula as partes, devendo ser cumprido de acordo com o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

6.

A existência expressa de cláusula de compensação financeira afasta a alegação de inovação processual e impõe o seu cumprimento imediato.

7.

A negativa de efetivação da cláusula contratual viola os princípios da celeridade, economia processual e efetividade que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995, art. 2º).

8.

A demora na compensação acarreta prejuízos financeiros à parte beneficiária e frustra a finalidade do acordo, configurando violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“O mandado de segurança é cabível contra decisão de Juizado Especial que indefere tutela de urgência quando não houver recurso dotado de efeito suspensivo. O acordo homologado judicialmente tem força obrigatória e deve ser cumprido integralmente, incluindo cláusula de compensação financeira expressamente pactuada. A negativa de cumprimento imediato de cláusula contratual expressa viola direito líquido e certo e afronta os princípios da celeridade e efetividade que regem os Juizados Especiais.”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 376.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Juíza do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada nos autos do processo de nº 1067111-04.2025.8.11.0041.

A impetrante argumenta que a decisão viola seu direito líquido e certo ao cumprimento do acordo validamente celebrado, especialmente quanto à cláusula de compensação financeira, que constitui elemento essencial do pacto e foi livremente consentida pelas partes.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, intimado, não apresentou as contrarrazões.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

No âmbito dos Juizados Especiais, admite-se o uso do mandado de segurança contra decisões judiciais quando não houver recurso cabível com efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça:
"Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juizado Especial."

Pois bem. No caso em exame, a impetrante busca a proteção de seu direito líquido e certo ao cumprimento de cláusula de compensação financeira expressamente prevista em acordo celebrado com a instituição financeira no processo originário.

A análise dos documentos acostados aos autos revela que a impetrante e o Itaú Unibanco Holding S.A.
firmaram acordo que contém cláusula específica prevendo a compensação de valores indevidamente cobrados nas faturas de cartão de crédito da impetrante
.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, confirmou ter indeferido o pedido de cumprimento da referida cláusula,
por entender que o pedido de compensação não foi formulado de maneira expressa, caracterizando, assim, inovação processual
.

Entretanto, tal entendimento não se sustenta diante da documentação apresentada,
a qual evidencia, de forma inequívoca, a existência da cláusula de compensação como parte integrante do acordo firmado. A recusa em determinar seu imediato cumprimento, especialmente em sede de tutela de urgência, configura violação ao direito líquido e certo da impetrante.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe que os acordos validamente celebrados sejam cumpridos pelas partes, salvo nas hipóteses legais de revisão, as quais não se fazem presentes na espécie.

A cláusula de compensação financeira representa manifestação válida da vontade das partes e constitui elemento essencial do pacto firmado, tendo por objetivo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual.

Nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/1995), deve-se privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional e a resolução célere dos conflitos.

Dessa forma, a negativa de cumprimento imediato de cláusula contratual expressamente pactuada contraria tais princípios, ocasionando desnecessário prolongamento da controvérsia.

A demora na efetivação da compensação acarreta prejuízos financeiros à impetrante, afetando seu fluxo de caixa e seu planejamento econômico, elementos essenciais à continuidade de suas atividades regulares. Ademais, a própria razão de ser da cláusula de compensação reside na busca pela restauração imediata do equilíbrio contratual.

Diante do exposto, resta configurada a violação a direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual se impõe a concessão definitiva da segurança,
para determinar o cumprimento da cláusula de compensação financeira, nos exatos termos do acordo celebrado entre as partes.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025